Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017579-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), CRIVELLARO & SILVA LTDA ME - CNPJ: 37.459.658/0001-76 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO CRIVELLARO - CPF: 110.840.358-12 (AGRAVADO), FABIO ACACIO DA SILVA - CPF: 042.732.557-90 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FELIPE CRAVO SOUZA - CPF: 031.337.194-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (
AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017579-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGRAVADO: CRIVELLARO & SILVA LTDA ME E OUTROS

Proc. referência
: Ação de Execução de título extrajudicial n. 0001911-82.2016.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco da Amazônia S.A. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Crivellaro & Silva Ltda. ME, Fábio Acácio da Silva, Luís Augusto Crivellaro, indeferiu o pedido para busca e penhora de bens pelos sistemas SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) e SISBAJUD, bem assim determinou a suspensão do feito executivo.

O Agravante sustenta, em síntese, que não há razão para o indeferimento de busca penhora pelos referidos sistemas SIMBA e SISBAJUD, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar a satisfação do crédito, bem como que tentou diversos meios de busca de bens, porém os executados estão escondendo o patrimônio e não honra com a obrigação assumida.

Argumenta que a busca pelo sistema SIMBA não tem o condão de quebrar sigilo financeiro, mas de descobrir qual o meio que os executados se utilizam para pagamento de suas obrigações, porque não é crível que uma empresa não tenha movimentações em contas bancárias.

Alega ainda que o processo tramita desde 2016 e até o momento não se esgotaram todos os meios de busca de bens para que seja declarada a execução frustrada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, “
a fim de autorizar a busca e penhora de bens pelos sistemas SIMBA e SISBAJUD, bem como reformar a decisão que declarou a execução frustrada, devendo ser dado o devido prosseguimento à execução sem o seu arquivamento e suspensão
”.

Liminar indeferida (Id. 177610151).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 178654685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de deferir a renovação de pesquisa via sistema SIMBA e SISBAJUD, para a busca de ativos nas contas bancárias da executada, aqui agravada.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo, nº 176186, no valor de R$ 35.998,78 celebrado em 05/06/2015, a ser pago em 24 parcelas.

Verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todavia, restaram infrutíferas, postulou por nova pesquisa que foi indeferida pelo juízo, decisão que é objeto deste recurso.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Ademais, como cediço, a execução se realiza no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes

e

menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Como se vê, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, ressaltando-se que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Igualmente, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2º, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Logo, em que pese ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente em razão de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, cabível o deferimento, quando a medida requerida seja adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Importante destacar também, que não há impedimento para as reiterações de bloqueio online, por meio sistema SISBAJUD, desde que precedidas de motivação expressa, aliadas ao dever de observar o princípio da razoabilidade no caso concreto, bem como o lapso temporal entre as diligências, sob pena de transferir ao Judiciário encargo da responsabilidade do exequente.

Realça-se, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (
AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Assim, não há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante para que se proceda à penhora online dos ativos financeiros das executadas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018)(g.n)

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA –
PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN-JUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE
– PRINCIPIO DA RAZOABIILIDADE – DECISÇÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Decisão agravada mantida, agravo não provido. (TJ-MT - AI: 10002299620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019) (g.n)

Ainda sobre o tema, esta e. Quarta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015202-85.2021.8.11.0000, julgado em 18/05/2022 e publicado no DJE 19/05/2022, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Assim,
considerado o tempo transcorrido entre o pedido anterior e o atual com relação ao bloqueio de ativos da executada agravadas, justifica-se nova tentativa de constrição de valores.

Realça-se que a pesquisa anterior foi realizada
há mais de dois anos
e o interstício é suficiente para que a situação financeira do devedor tenha sofrido eventuais alterações para melhor.

Frisa-se, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de nova consulta ao BACENJUD “
quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira
”. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015).

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de renovar a diligência não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Quanto à pesquisa pelo sistema SIMBA não é o caso de deferir nessa fase processual.

P
osto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem
realize pesquisas de busca e penhora de bens pelos sistemas SISBAJUD, bem assim manter a movimentação do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023